Tribunal: TJPA
Processo: 0800897-44.2023.8.14.0124
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800897-44.2023.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS E BOLSAS DE COLOSTOMIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793, DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de São Domingos do Araguaia contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, objetivando compelir o Estado do Pará e o Município ao fornecimento de bolsas de colostomia e outros materiais essenciais para paciente diagnosticada com neoplasia maligna de colo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade pelo fornecimento dos materiais de saúde demandados é exclusiva do Estado do Pará, em razão da gestão plena de saúde e da alegada maior capacidade financeira, ou se deve ser solidária entre os entes federados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, compreendido em seu sentido amplo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).
4. O Sistema Único de Saúde (SUS) prevê a solidariedade entre os entes federados, como disposto no art. 2º da Lei nº 8.080/1990.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, reafirma a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde, cabendo ao cidadão demandar qualquer um deles para o atendimento necessário.
6. A disparidade na capacidade financeira ou na gestão plena de saúde não exime os entes municipais de suas obrigações.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de São Domingos do Araguaia, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Em síntese, foi proposta a ação com o objetivo de compelir o Estado do Pará e o Município de São Domingos do Araguaia ao fornecimento de bolsas de colostomia à paciente Jueliza Monteiro Borges, diagnosticada com neoplasia maligna de colo (CID C18). Além disso, foi requerida a disponibilização de gazes, fitas microporosas, luvas e frascos de álcool, para manuseio das supramencionadas bolsas de colostomia.

O Douto Juízo singular, em sua sentença, julgou procedente o feito, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Irresignado, o Município de São Domingos do Araguaia interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo que a responsabilidade pelo custeio deve ser atribuída exclusivamente ao Estado do Pará, em razão das suas capacidades financeiras superiores e da gestão plena de saúde, requerendo que a obrigação seja direcionada exclusivamente ao Estado do Pará, em face da disparidade de capacidades financeiras.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Ademais,
o Sistema Único de Saúde (SUS) é descentralizado e tem por objetivo o
atendimento integral de forma solidária
, como preceitua o artigo 2º da Lei 8.080/1990, ao dispor que “
a saúde é um direito fundamental, devendo o Estado promover as condições indispensáveis o seu pleno exercício
”.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar e/ou exigir o cumprimento da obrigação demandada
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente consolidada no Tema 793, reconhece que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão demandar qualquer um desses entes para obter o atendimento necessário. Tal entendimento fundamenta-se no princípio da universalidade do acesso ao serviço público de saúde e na indivisibilidade do dever estatal de assegurar o direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

Assim tem se portado a jurisprudência:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO Nº 0122633.29.2016.8.09.0130 4ª CÂMARA CÍVEL AUTOR : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS RÉU : SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORANGATU LITS.PASS : MUNICÍPIO DE PORANGATU RELATORA : Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. OMISSÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS E RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. 1. O Ministério Público tem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança como substituto processual, com a finalidade de garantir direito à saúde. 2. Sendo o tratamento médico postulado prescrito por profissional da medicina devidamente capacitado, é dispensável a dilação probatória para demonstração da eficácia desse tratamento, sobretudo quando não apresentada qualquer contraprova apta a desconstituir o conteúdo da prescrição médica. 3. As medidas judiciais para a obtenção de bolsas de colostomia podem ser propostas em face de qualquer ente federado, diante da responsabilidade solidária existente entre a União, os Estados e os Municípios na prestação de serviços de saúde à população. 4. A Administração Pública tem o dever, e não faculdade, de fornecer o medicamento indispensável ao tratamento do paciente, a fim de defender direito individual indisponível, previsto no artigo 196 da Constituição da Republica, não podendo óbices de qualquer natureza emperrar o cumprimento desse mister, pois o direito à vida sobrepõe-se a qualquer outro. 5. Demonstrada a violação ao direito líquido e certo da substituída, ante a negativa do material indispensável ao tratamento da doença do qual é portadora a substituída, associada à ausência de elementos a afastar a viabilidade do cumprimento da ordem, correta a sentença ao conceder a segurança. 6. Tratando-se de tratamento médico, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar, até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio). 7. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 0122633-29.2016.8.09.0130, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Porangatu - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: 20/09/2017)

Deste modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/12/2024